Tribunal: TJSP
Processo: 1109623-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. TITULARIDADE EETIVA DA DEMANDA. DEPOIMENTO PESSOAL.
1. Tem sido corriqueira a alienação de direito indisponível de indenização por dano moral, em razão de atraso em voo. Consumidores de outros Estados da Federação "escolhem" o domicílio do réu para litigar.
2. Ações como a presente são objeto de análise pelo NUMOPEDE, diante de seu

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. TITULARIDADE EETIVA DA DEMANDA. DEPOIMENTO PESSOAL.
1. Tem sido corriqueira a alienação de direito indisponível de indenização por dano moral, em razão de atraso em voo. Consumidores de outros Estados da Federação "escolhem" o domicílio do réu para litigar.
2. Ações como a presente são objeto de análise pelo NUMOPEDE, diante de seu caráter predatório e abusivo.
3. Se a ré é obrigada a indenizar, precisa, no mínimo, ter certeza de que indeniza um consumidor de seus serviços, e não terceiros alheios a essa prestação.
4. Ré que solicitou depoimento pessoal do suposto consumidor. Depoimento útil e necessário, para coibir ações titularizadas por pessoas ocultas, que se valem de consumidores. Judiciário que não pode compactuar com essa prática. Sentença anulada para permitir o depoimento pessoal da parte autora.
5. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109623-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, é apelado JARDEL SILVA ARAÚJO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, acolheram a preliminar e deram provimento ao
recurso para anular a sentença. Vencido o 3o Desembargador, que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, EDUARDO ABDALLA E
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109623-12.2019.8.26.0100
Apelante: Transport Air Portugal - Tap
Apelado: Jardel Silva Araújo
Comarca: São Paulo
Voto no 52371t
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ATRASO
EM
VOO.
TITULARIDADE
EETIVA
DA
DEMANDA. DEPOIMENTO PESSOAL.
1. Tem sido corriqueira a alienação de direito indisponível de
indenização por dano moral, em razão de atraso em voo.
Consumidores de outros Estados da Federação “escolhem” o
domicílio do réu para litigar.
2. Ações como a presente são objeto de análise pelo
NUMOPEDE, diante de seu caráter predatório e abusivo.
3. Se a ré é obrigada a indenizar, precisa, no mínimo, ter
certeza de que indeniza um consumidor de seus serviços, e não
terceiros alheios a essa prestação.
4. Ré que solicitou depoimento pessoal do suposto consumidor.
Depoimento útil e necessário, para coibir ações titularizadas
por pessoas ocultas, que se valem de consumidores. Judiciário
que não pode compactuar com essa prática. Sentença anulada
para permitir o depoimento pessoal da parte autora.
5. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 82/90, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação de indenização ajuizada por Jardel Silva Araújo contra
Transporta Air Portugal TAP, para condenar a ré ao pagamento de indenização
no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso de doze horas em voo
internacional.
Inconformada,
apela
a
vencida,
sustentando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto necessária a produção de
depoimento pessoal do apelado; que se trata de pessoa residente no Rio de
Janeiro, o que traz dúvidas acerca da efetiva titularidade da lide; alega ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mero aborrecimento; inexistir prova do dano moral; que prestou assistência ao
passageiro; caber aplicação dos limites indenizatórios traçados pela Convenção
de Montreal; haver excesso no arbitramento. Pugna, enfim, pela reforma da
sentença para improcedência do feito, ou, alternativamente, redução da verba
condenatória.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelado, narrou ter contratado os serviços de
transporte aéreo junto à ré, para voo que se realizaria entre Lisboa e Rio de
Janeiro, na data de 6.9.2019, programado para sair às 12:05h. Chegou com a
antecedência exigida para despacho de bagagem e check-in. Porém, passado o
horário de embarque, a fila de passageiros sequer foi formada. Diante da
confusão que se instalou no saguão de embarque, a companhia aérea informou
que o voo teria sido cancelado e que os passageiros seriam realocados para outro
voo. O autor teria logrado ser realocado para o voo que sairia no dia 6.10, às
23:30h, ou seja, mais de doze horas após o voo contratado (provavelmente, neste
ponto, há erro material do autor, pois a data de 6.10 é de um mês de atraso, e não
de doze horas). Não bastasse o atraso, o autor alegou que não houve oferta de
hotel, mas mero voucher de alimentação de 10 euros para o almoço, e mais 10
euros para o jantar. Para o lanche da tarde, o voucher teria sido de 6 euros.
Apesar disso, os valores eram irrisórios e insuficientes para uma alimentação
adequada dentro do aeroporto. As doze horas de espera ocorreram no próprio
aeroporto, que não tinha muitas cadeiras disponíveis.
O autor é consumidor residente e domiciliado no Rio de
Janeiro. Não se verifica, portanto, razão para litigar no domicílio do réu. O que se
tem observado, de outro lado, é a provável cessão ou alienação de um direito
indisponível, qual seja, a reparação por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta Corte vem monitorando perfis de demandas abusivas. E
ações como a presente, de atraso de voo, ajuizadas por consumidor que “escolhe”
demandar em local diverso de seu domicílio, prejudicando obviamente a defesa
de seus direitos, têm sido consideradas predatórias. Bem por isso, como noticiado
no feito no 1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação seria objeto de
apuração junto à Corregedoria Geral da Justiça por meio do NUMOPEDE
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA (Processo
2018/107227), havendo orientação do próprio órgão censório desta Corte para
tomada de cautela quando do deferimento do processamento de tais ações
(Comunicado CG no 154/2020).
Isso significa que seria recomendável que o juiz tivesse
buscado averiguar se a parte autora, de fato, ajuizou a ação, se não cedeu seu
direito indenizatório a terceiros, se tem ciência de que existe ação em seu nome e
quais os seus termos. Teria sido útil, então, o depoimento pessoal do autor,
solicitado pela ré.
A parte ré tem direito de saber se indeniza um consumidor
lesado, ou se concede vultosa quantia a quem não tem nenhuma relação com seus
serviços.
Diante desse direito da ré e da irregularidade de se indenizar
terceiros que se utilizam de interposta pessoa para litigar em juízo, cabe admitir o
depoimento pessoal do autor, requerido pela ré. O Judiciário não pode
compactuar com a cessão de direito indisponível nem com o uso de
consumidores em ações judiciais que, em verdade, são titularizadas por pessoas
ocultas, verdadeiras beneficiárias das indenizações.
Ou a titularidade da ação é, de fato, do consumidor, ou a
ação não pode subsistir. Afinal, não se pode admitir indenização a quem não
sofreu nenhum dano pelo suposto defeito na prestação de serviços da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, de se cassar a sentença, a fim de admitir o
depoimento pessoal da parte autora, que precisa ratificar os fatos alegados na
inicial, além de declarar, sob as penas da lei, que não cedeu ou alienou seu direito
de indenização por dano moral. A pandemia de Covid-19 não se presta a impedir
o depoimento pessoal, haja vista que foi o próprio consumidor quem
supostamente escolheu Comarca sem relação consigo para litigar.
O uso abusivo de consumidores em ações cujas indenizações
serão efetivamente deferidas em favor de terceiros estranhos à relação entre as
partes precisa ser coibido. Somente a presença do autor perante o juízo é que
poderá esclarecer se este caso tem fulcro nessa prática abusiva ou não.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença e determinar a realização de depoimento pessoal do autor.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47824 (processo digital)
Apelação no 1109623-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Apelado: JARDEL SILVA ARAÚJO
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 52.371)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do douto e ilibado
Desembargador Relator Melo Colombi de acolher a preliminar de
cerceamento de defesa para efeito de prover o apelo, salvo melhor
juízo e considerando a vasta messe probatória, dele ousei divergir.
Os fatos encontram-se devidamente relatados e
comprovados, conforme bilhete de retorno de Lisboa (fls. 13) e o
expresso reconhecimento da transportadora aérea no sentido de
que, pelo excedimento de tempo de trabalho da tripulação, não foi
possível o embarque no horário marcado, havendo um atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quase 12 horas, fornecendo assistência e voucher.
Os fatos relacionados ao causídico da demanda
(NUMOPEDE) e de estar o autor domiciliado no Rio de Janeiro, ao
meu sentir são desinfluentes, uma vez que o processo é marcha
para frente e não ingressou a transportadora com exceção de
incompetência, aliás, relativa.
Ademais, não vejo como prosperar a preliminar
de cerceamento, já que a prova documental não foi infirmada pela
transportadora aérea, cuja responsabilidade é objetiva.
Por derradeiro e não menos importante, em
tempo de pandemia, colher o depoimento pessoal do autor
mediante precatória, ainda que por meio eletrônico, não propiciaria
o resultado útil do processo baseado na instrumentalidade e
efetividade.
Registro, ainda, com máximo respeito ao douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, até para agilização do procedimento, se o caso, possuir o
autor endereço eletrônico (fls. 01), o que, na modernidade do
processo, representaria a possibilidade inclusive de corroborar a
tese narrada na inaugural.
Ao meu sentir, pois, rejeitaria a preliminar para o
enfretamento do mérito, já que nas razões de fundo o que pretende
a transportadora aérea é justificar o atraso, reduzir ou excluir o
dano moral amparada em tratados internacionais e no próprio tema
210 do STF.
É como voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
EB4D321
6
8
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
124E188C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1109623-12.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.